Tribunal: TJSP
Processo: 1104891-22.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1104891-22.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante JOSÉ
APARECIDO ALVES DA CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA) e Interessado UNIMED DO
ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS
MÉDICAS, é embargado UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram em parte os
embargos declaratórios, sem efeito modificativo. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1104891-22.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 21.697
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 1104891-22.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Embargante: JOSÉ APARECIDO ALVES DA CUNHA
Embargadas: UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO e UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO
FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
Juíza Dra. Patrícia Martins Conceição
Voto n. 21.697

Embargos de declaração. Omissão. Deserção alegada
realmente não apreciada, mas de todo modo não verificada. De
resto, ausência de condenação do embargante a qualquer
reembolso em favor das embargadas no tocante à
coparticipação, que apenas deve ser deduzida da condenação
das
embargadas.
Vício
aqui
inocorrido.
Embargos
parcialmente acolhidos, mas sem efeito modificativo.
Cuida-se de recurso de embargos de declaração
interpostos contra o acórdão de fls. 646/657, que deu parcial provimento ao
apelo das embargadas. Sustenta o embargante que omisso o acórdão quanto à
preliminar de deserção, impondo-se o não conhecimento do apelo, e quanto
ao fato de que demonstrou ter pago o valor da coparticipação cobrada pelas
embargadas, não podendo ser obrigado a reembolsá-lo.
É o relatório.
Em primeiro lugar, e aqui sanada omissão de
fato havida, não era de todo modo caso de se reconhecer a deserção do apelo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1104891-22.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 21.697
3
pois a condenação da sentença, mantida, em sua maior parte pelo acórdão
embargado, foi ilíquida (fls. 589).
Malgrado não se desconheça posicionamento
diverso (v.g.: AgInt no 1039862-98.2013.8.26.0100, rel. Des. Carlos
Alberto Garbi, j. 18/12/2017), descabe, segundo se entende, a fixação
subsidiária do preparo com base no valor da causa, nas hipóteses de
condenação ilíquida, quando o juiz deixa de fixá-lo por equidade, na forma
do par. 2o do art. 4o
da Lei 11.608/2003, alterada pela Lei
15.855/2015. É que a fixação por apreciação equitativa visa justamente elidir
o risco de que a parte seja lesada em seu direito de recorrer nos casos em que
a sentença não exprime valor condenatório líquido, havendo a possibilidade
de que o valor da causa se revele excessivo frente a potencial condenação. Se
de regra geral tratasse, o legislador, nestes casos, expressamente teria previsto
a fixação alternativa com base no valor da causa; ao revés, não dispôs
qualquer ressalva ao critério especial de fixação do preparo quando
condenatório o conteúdo da sentença recorrida.
No caso concreto, a embargada Unimed São
José do Rio Preto recolheu apenas R$ 132,00 a título de preparo, mas o que
se deve ponderar, porém, com o elevado valor da causa, de R$ 224.773,13
(fls. 462/464), que pode, como se disse, não corresponder ao valor final da
condenação que se apurar em liquidação.
Destarte, não se pode cogitar, sem mais, de
deserção pelo critério equitativo estabelecido na Lei 11.608/2003, mostrando-
se correto o conhecimento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1104891-22.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 21.697
4
Em segundo lugar, não houve condenação do
autor ao pagamento de valores devidos a título de coparticipação, já
realizado, cf. fls. 583. O acórdão embargado apenas determinou que o dever
de custeio da ré não se estenderia à coparticipação, devendo este valor ser
descontado da condenação da ré. Conforme lá se expressamente asseverou:
“Apenas merece provimento o recurso no
tocante ao desconto, do montante a ser reembolsado, da quantia devida a
título de coparticipação pelo autor, de valor reduzido, nos termos da tabela
de fls. 363. De resto, a sentença se preserva.”
Veja-se que sequer houve pedido contraposto
ou reconvenção da ré e, não se tratando de ação dúplice, a condenação do
autor seria mesmo inviável.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE EM PARTE
os embargos declaratórios opostos, sem efeito modificativo.
CLAUDIO GODOY
relator